Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), ELISANGELA CRISTINA SIQUEIRA DE MELO - CPF: 166.662.788-79 (AGRAVADO), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA.
INVIABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos mensais relativos a empréstimos contraídos pela autora, sem incidência de mora, até ulterior deliberação judicial ou realização de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
controvérsia
consiste em definir se
é permitido,
no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas, conceder tutela de urgência para suspender integralmente os descontos em folha de pagamento e em conta bancária antes da observância do procedimento legal previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso
concreto
.

A Lei n. 14.181/2021
institui
procedimento específico para a repactuação de dívidas, estruturado em duas fases: a primeira, conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de pagamento; e a segunda, contenciosa, caso não haja acordo, quando então o juiz poderá instaurar o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos.

O rito legal da Lei do Superendividamento não
estabelece
a limitação ou suspensão integral dos descontos antes da tentativa de conciliação e sem a análise das condições financeiras do consumidor, sendo inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão integral dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária na Ação de Repactuação de Dívidas é
inviável
antes da observância do procedimento
previsto na Lei n. 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 18-12-2024, DJE 19-
1
2-
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1001694-33.2025.8.11.0000 da
decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar

“
às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada
”
.

A agravante alega que não foi observado o rito da legislação que rege a matéria, visto que a medida foi concedida sem que fosse designada audiência de conciliação.

Afirma que a agravada não comprovou que se enquadra no perfil dos beneficiários da lei do superendividamento, pois não
anexou aos autos
a relação de todos os bens e renda advindos de outros integrantes da sua família, como companheiro/cônjuge, cujos valores compõem o seu orçamento familiar.

Assegura que
o montante descontado
em folha de pagamento
está
em conformidade com a l
ei vigente
e
com a
jurisprudência consolidada.

Efeito suspensivo
deferido
(I
d
264795277
)
.

Contraminuta apresentada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra
a decisão
que deferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas.

O art. 300 do CPC preceitua que “
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual
dispõe
que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Por se tratar de procedimento especial, é extrema
mente importante que
o Judiciário observ
e
cada
etapa prevista na norma,
pois
, com esse mecanismo,
o legislador buscou garantir
maior
celeridade e eficiência
, permitindo que o
consumidor
renegocie
suas dívidas
sem comprometer o mínimo necessário para sua subsistência.

Na primeira
fase
,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor
oferece
proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os
credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Constata-se
nos autos de origem que foi determinada a realização de audiência de conciliação.

Desse modo, o processo deve seguir o rito legal que, como dito, não
estabelece
a limitação dos descontos
, muito menos a suspensão integral das
dívidas, como determinado pelo J
uízo
da causa
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DOS VALORES DEVIDOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório
”.
(
TJMT,
N.U 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta
Câmara de Direito Privado,
j. 18-12-
2024, DJE 19
-12-
2024)
.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso
para
revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025